Tribunal: TJES
Processo: 5034194-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034194-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5034194-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDAS: MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY e SOCIETE AIR FRANCE

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RESERVA NACIONAL. PERDA DA CONEXÃO E VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE UM DIA NA CHEGADA NA EUROPA. ALTERAÇÃO DO VOO DE RETORNO. ATRASO DE 10H NA CHEGADA À CIDADE DE ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY
em face de
SOCIETE AIR FRANCE
e
GOL LINHAS AÉREAS S.A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu junto à AirFrance passagem aérea (ida e volta). A ida ocorreria em 28/09/2023, partindo de Vitória com destino à Paris, tendo uma única parada em São Paulo, sendo o trecho VIX -> SP operado pela companhia aérea GOL. Sustenta que ao chegar ao aeroporto para realizar o check-in junto à GOL, a companhia aérea não identificou o bilhete da requerente. Após duas horas de espera para que se resolvesse a questão, a requerente acabou perdendo seu voo para São Paulo. Neste intervalo, a GOL dizia que o imbróglio era culpa da AIRFRANCE, a qual repetia o mesmo, mas quanto à GOL. Em razão da perda da passagem nacional, a autora também perdeu o voo internacional, o qual, inclusive, sofreu três remarcações de datas, horários e companhias aéreas.

Afirma que após todos os imprevistos causados pelas requeridas, a requerente apenas conseguiu chegar na França em 30/09/2023, um dia após a chegada pretendida, de modo que perdeu o bilhete do trem Paris à Marseille, no valor de U$163,45 (equivalente a R$861,20) e a primeira diária (29 – 30/09) em um hotel em Marseille, no valor de R$1.341,73.

Para agravar a situação, no retorno ao Brasil, seu voo de São Paulo para Vitória sofreu alteração de horário, causando um atraso na chegada de mais de 12 horas.

Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo a reparação pelos danos materiais e morais causados.

A requerida Gol alega, em sua defesa, que o voo onde o imbróglio ocorreu foi operado exclusivamente pela cia aérea AIR FRANCE, sendo esta integralmente responsável por eventuais transtornos.

A requerida Air France alega que todos os percalços da autora ocorreram por culpa da Ré Gol, que não permitiu seu embarque em razão do problema na reserva.

A sentença (ID 8308049) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, as Requeridas SOCIETE AIR FRANCE e GOL LINHAS AÉREAS S.A a pagarem a Autora MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY a

indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais
), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Condeno ainda, solidariamente, as Rés, efetuarem o pagamento de R$ 1.341,73 um mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), referente a uma diária do hotel com correção monetária desde o dia 02-10-2023 e juros legais a partir da citação e R$ 861,20 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos),
referente a passagem do trem, com correção monetária desde o dia 28-07-2023 e juros legais a partir da citação.

Irresignada a requerida GOL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso Inominado (ID 8308054), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a culpa exclusiva de terceiros. Afirmou que é de responsabilidade da Air France quaisquer intercorrências em relação ao bilhete emitido. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 8308059, ocasião em que suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu seja negado provimento ao recurso.

A requerida SOCIETE AIR FRANCE também apresentou contrarrazões (ID 8328432), afirmando a legitimidade da GOL e, no mérito, aderiu ao recurso, para que fosse desconfigurado e/ou reduzido o dano moral arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8308055 e 8308056.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, também não merece acolhimento, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, não há dúvidas que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre todos os responsáveis pelo dano sofrido pelo consumidor.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença recorrida.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que conclui, com base nos documentos apresentados, que ocorreu falha no serviço prestado pelas requeridas.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Tanto a ré Gol, quanto a empresa Air France atuam em sistema
codeshare
, que é um acordo de cooperação pelo qual uma companhia aérea transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos por outra companhia, tendo como objetivo oferecer aos passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer isoladamente.

Portanto, como as duas companhias aéreas operavam em sistema de parceria (fato confirmado pela própria recorrente GOL), não há que se falar em qualquer causa excludente de responsabilidade e muito menos, a culpa exclusiva de terceiro, imputando culpa a outra Companhia aérea corré.

Neste sentido:

Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem.
Reconhecimento de legitimidade passiva da corré Gol. Empresas que atuam conjuntamente, em sistema codeshare. Responsabilidade solidária. Reparação de danos morais. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade.
Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Reforma da r. sentença. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1094216-97.2018.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019) (destaquei).

A alteração unilateral dos voos (de ida e de volta) configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganização das programações feitas pelo consumidor e outros.

In casu
, como demonstrado pela recorrente, os atrasos iniciais fizeram com que ela perdesse o voo de conexão e chegasse ao seu destino (Europa/França) no dia seguinte ao previsto.

Por sua vez, no retorno, enfrentou nova remarcação do bilhete aéreo, no trecho SP x Vitória, com atraso de mais de 10h na chegada à sua cidade de origem.

Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço.

O prejuízo material foi devidamente comprovado nos autos. Em razão da alteração do roteiro da viagem, a consumidora perdeu uma diária no hotel e o passeio de trem (vide IDs 8307974 e 8307976).

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral, tendo em vista o grande lapso temporal de espera e necessidade de gastar materialmente, bem como o não fornecimento de informações de forma adequada.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL.
PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HAR MONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (destaquei).

No tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais,
considerando todos os percalços enfrentados,
tanto no trecho de ida, como de volta
, além do fato de a autora/recorrida ter perdido um dia da viagem internacional programada, inclusive, que foi comprada para comemoração do seu aniversário,
entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANAC, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)